Tribunal: TJSP
Processo: 2247277-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247277-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAPA BRASIL ALIMENTOS LTDA, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
DA RADIO E TV CULTURA ASSERTEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247277-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17234 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2247277-33.2019.8.26.0000
Agravante: LAPA BRASIL ALIMENTOS LTDA
Agravado: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA RADIO E TV CULTURA
ASSERTEC
Comarca: São Paulo
Voto no 17234
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. R. decisão agravada
que deferiu tutela provisória de urgência, fixada multa cominatória.
Razoabilidade do valor da multa. Descumprimento da liminar não
verificado. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/13) interposto por
Lapa Brasil Alimentos Ltda. em razão da r. decisão copiada a fls. 15/16, que
indeferiu pedido de majoração da multa aplicada na decisão que deferiu a tutela
provisória, para o fim de manter o contrato de cessão onerosa de uso até a
formalização do contraditório - quando serão reanalisados os motivos da
rescisão determinando à ré se abster de praticar qualquer ato que impeça a
autora de continuar suas atividades, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada a 30 dias, na consideração de que não há notícias de efetivo
descumprimento da liminar, sendo o caso de aguardar a consolidação do
contraditório, para reavaliar a questão.
Alega a agravante, em resumo, que: após a antecipação da tutela
passou a ser retaliada no desenvolvimento de sua atividade; a agravada fechou o
portão principal que deva acesso aos clientes externos e colocou três “food
trucks” no pátio interno em frente ao seu restaurante, o que configura
descumprimento da liminar anteriormente concedida.
Pugna pelo provimento do recurso, para manter o contrato de
cessão de uso oneroso e majorar a multa pelo descumprimento da liminar, por
dificultar o cumprimento do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247277-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17234 - 3/4
Indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal (fls.
132).
Contraminuta a fls. 138/143.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução
772/2017).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 33/34).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, o presente versa sobre o requerimento de majoração
da multa cominatória fixada na oportunidade do deferimento da liminar, a fls.
96/97 da origem, “para o fim de manter o contrato de cessão onerosa de uso até a
formalização do contraditório
quando serão reanalisados os motivos da rescisão -
devendo a ré se abster de praticar qualquer ato que impeça a autora de continuar suas
atividades, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias”.
A agravante noticiou que foi ajuizada ação de reintegração de
posse no 1015015-19.2019.8.26.0004 pela agravada, que obteve liminar, em
contrariedade à liminar deferida no âmbito deste processo.
Essa questão, entretanto, deve ser tratada pelo juízo a quo, por se
tratar de fato novo, que não é objeto do presente recurso.
Aliás, o juízo a quo identificou a conexão entre as demandas e, por
se entender prevento, avocou os autos daquela ação possessória.
Passa-se à análise do mérito do presente recurso.
O valor da multa se mostra razoável, não havendo que se falar em
elevação, para que não se promova enriquecimento sem causa e porque não há
manifesto descumprimento da liminar antes deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247277-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17234 - 4/4
Como apontado pelo juízo de primeiro grau, a agravante não ficou
impedida de exercer suas atividades. O fechamento de um dos portões por
motivos de segurança, possibilitado o acesso por outro portão e a permissão de
“food trucks”, em princípio, não quebra o comando da liminar (manutenção do
contrato de cessão onerosa).
Destarte, ausentes novos elementos aptos a elidir as convicções
judiciais já esposadas na decisão liminar que indeferiu o requerimento de efeito
suspensivo pretendido pela parte agravante, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator